Tribunal: TJDFT
Processo: 0740456-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. FORNECIMENTO DE SENHA PELA CORRENTISTA. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. CDC, ART. 14, § 3o, II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA.
1. Em se tratando de relação de consumo, em que a autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Porém, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A responsabilidade objetiva do banco deve ser excluída quando demonstrado, com base nas provas apresentadas nos autos, que o evento danoso ocorreu em virtude de negligência do correntista ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não de falha na prestação de serviço da instituição bancária.
4. Precedente do STJ com “entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente” “(AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017)”.
5. Recurso conhecido e não provido.